Tribunal: TJES
Processo: 0001839-82.2016.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001839-82.2016.8.08.0040
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CARLOS ARTHUR COSTA SANTOS e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
A
PELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUICÍDIO DE DETENTO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO.
DANOS MORAIS.
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA DOS FILHOS EM RELAÇÃO AO GENITOR FALECIDO. PENSIONAMENTO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1)

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral, firmou a tese de que,
“
em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento”
. (RE 841526, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016).

2
)
Nessa linha, o ente público responde objetivamente pelos danos suportados pelos familiares de detento que comete suicídio no interior de estabelecimento prisional, notadamente quando evidenciado, a partir de episódios anteriores, o efetivo risco de ocorrência desse infortúnio, a revelar necessidade ainda maior de vigilância. Precedentes do STJ e do TJES.

3)
É presumida a dependência econômica dos filhos em relação ao pai, notadamente em famílias de baixa renda, de modo que o direito à indenização por danos materiais, sob a forma de pensionamento, não exige prova cabal do auxílio financeiro prestado em vida pelo genitor. Precedentes do STJ e do TJES.

4)
Recurso
des
provido
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia em perquirir a responsabilidade do ente estadual pelos danos causados em decorrência da morte do genitor dos apelados, o qual cometera suicídio no interior de estabelecimento prisional onde cumpria pena.

Como cediço, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral, firmara a tese de que,
“
em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento”
. (RE 841526, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016).

Vale dizer, como é
“assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”
(inc. XLIX do art. 5º da CF), o Poder Público tem o dever específico de zelar pela integridade física e moral daqueles que cumprem pena em estabelecimento prisional, sendo, nessa hipótese, objetiva a responsabilidade civil estatal (§ 6º do art. 37 da CF).

É claro que, por não se adotar a teoria do risco integral, a
“responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso”
(RE 841526, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016).

Firmadas essas premissas, depreende-se dos autos que o genitor dos apelados, na manhã do dia 24/07/2015, enforcou-se com lençol no interior de cela do Centro de Detenção Provisória de São Mateus, vindo a óbito apesar dos primeiros socorros que lhe foram prestados, conforme relatado no Livro de Registro de Ocorrências do estabelecimento prisional (fls. 39/40):

“
Informo que por volta de 08h15min
como de rotina,
foi liberado o primeiro banho de sol da galeria
‘A’
, sendo das celas 113 a 122. Após a liberação, os presos que optaram por saírem, foram encaminhados aos boxes dos chuveiros, dentro da galeria, para que os inspetores procedessem com as revistas nas citadas celas.
Ao término das revistas, os presos que se encontravam nos boxes foram encaminhados até próximo à PS312 para o procedimento de revista pessoal e retornados para as celas de origem. Ao término do banho de sol da ala citada e após os presos da cela A120 realizar o procedimento de revista pessoal e retornarem para a cela de origem, no momento em que se aproximaram da porta, viram que havia uma toalha tampando a visão pelo policarbonato e quando a mesma foi aberta, os presos ROSSONI RODRIGUES JARDIM e WESLEY DE JESUS SANTOS, visualizaram o preso JOÃO CARLOS ALMEIDA SANTOS, pendurado em um lençol em volta do pescoço, o qual estava amarrado nas ventanas
, instante em que os presos ROSSONI e WESLEY, correram até a PS310 e chamaram os inspetores que se encontravam no posto ECO acompanhando o retorno dos presos do banho de sol, que imediatamente adentraram a galeria e ao chegarem à cela A120, os inspetores Bruno Vianna-NF3101258 e Letícia Rodrigues de Jesus-NF3283631 seguraram JOÃO CARLOS, enquanto outros inspetores tentavam desamarrar o lençol. Feito isso, deu-se início aos primeiros socorros com massagem no tórax, respiração artificial (RCP - Respiração Cardio-pulmonar e Ambú), aferimento da PA e pulsação, estando nos procedimentos o enfermeiro Paulo Fraga da Silva Junior e a técnica em enfermagem Janete Araújo e o Inspetor Penitenciário Lelian Pinha Cunha Neto-NF3321789, enquanto aguardava a ambulância UTI que fica na PRSM (Penitenciária Regional de São Mateus), que já havia sido acionada e se encontrava a caminho. Informo ainda, que foi acionado o CORPO DE BOMBEIROS que chegou a esta Unidade por volta de 09h47min em viatura da 1ª Companhia Independente com a equipe composta pelo Sargento Jozial e os Soldados: Giliard, Zonta e Soromenho que ao examinar JOÃO CARLOS, constatou-se que o mesmo já havia vindo a óbito. [...]
Ressalto ainda, que em conversa com alguns inspetores que trabalham em horário administrativo os
mesmos relataram que desde o dia 21/07/2015 foram encontrados medicamentos do citado preso escondido em buracos do seu colchão, não sabendo precisar desde quando exatamente e nem o real motivo pelo qual não estava ingerindo
suas medicações psicotrópicas. Vale ressaltar que há exatamente cinco meses o referido preso cometeu homicídio contra sua esposa e em seguida atentou contra sua própria vida ingerindo substância conhecida como ‘chumbinho’, sendo preso e socorrido de imediato
.” (g.n.)

Consoante informa o último parágrafo acima, imperioso destacar que o falecido passava por tratamento de saúde mental, com episódio anterior de tentativa de suicídio, o que era de conhecimento dos agentes incumbidos dos serviços prisionais, a enfatizar a imprescindibilidade de medidas de precaução e vigilância, aparentemente não realizadas.

Aludido contexto fora bem detalhado pelo magistrado de piso, como subsegue:

(...) se extrai dos documentos juntados, especificamente à fl. 76, há no formulário a informação de que o preso advinha do Hospital de Pinheiros, após uma tentativa de suicídio. Ou seja,
o Estado estava ciente do estado de saúde mental debilitado em que o preso se encontrava.

Apesar de fazer uso de medicamentos fornecidos pelo estabelecimento prisional, o formulário de evolução psicológica acostado à fl. 77 demonstra que o custodiado,
após diagnosticado com Transtorno de Ajustamento e Depressão, realizava apenas uma consulta mensal com o psicólogo, sendo que houve época em que ficou cerca de 02 (dois) meses sem atendimento com profissional específico
.

Conforme ainda mencionado pelo próprio ente público (fl. 167-v.), no dia 21/07/2015, foi observado que o detento não vinha tomando regularmente seus medicamentos, determinando-se a suspensão dos mesmos por um período de 24 horas para averiguação do ocorrido, sendo que o suicídio se deu dois dias após, pela manhã. Entretanto, registra-se que não há qualquer registro nos autos acerca do alegado.

Sob esse prisma, verifica-se a presença de elementos suficientes para reconhecer a responsabilidade civil do recorrente e a consequente obrigação de reparar os prejuízos de ordem patrimonial e extrapatrimonial suportados pelos filhos do
de cujus
.

Com efeito, a pretensão reparatória dos recorridos é agasalhada pela jurisprudência do STJ, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SUICÍDIO. DETENTO. CADEIA PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MATERIAL. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de pedido de indenização por dano material e moral contra o Estado de São Paulo em decorrência de suposto suicídio de detento por autoenforcamento, ocorrido em cela da Delegacia de Investigações Gerais da cidade de Marília/SP. 2.
O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, pois é dever do estado prestar vigilância e segurança aos presos sob sua custódia
, portanto mostra-se equivocada a interpretação realizada pelo egrégio Tribunal bandeirante. 3.
A melhor exegese da norma jurídica em comento é no sentido de que o nexo causal se estabelece entre o fato de o detento estar preso, sob proteção do Estado, e o seu subsequente falecimento. Não há necessidade de se inquirir sobre a existência de meios, pela Administração Pública, para evitar o ocorrido e, muito menos, se indagar sobre a negligência na custódia dos encarcerados
. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (REsp 1.671.569/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 30/6/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUICÍDIO. DETENTO. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, pois é dever do Estado prestar vigilância e segurança aos presos sob sua custódia
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1305249/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 25/09/2017)

Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENSÃO POR MORTE – DETENTO – MORTE OCORRIDA DENTRO DO PRESÍDIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – CULPA IN VIGILANDO – FILHOS MENORES – DEPENDENCIA FINANCEIRA PRESUMIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1 – Os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que a responsabilidade estatal em caso de morte de detento no interior do estabelecimento prisional é objetiva, ou seja, independe da aferição de culpa, nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição da República. 2 -
Estando o preso sob a guarda e custódia da autoridade policial, ou da administração da penitenciária, que será responsável por sua guarda, e pela preservação de sua integridade física, é inquestionável a responsabilidade civil do Poder Público pelo dano sofrido, na medida em que seus agentes negligenciaram seu dever de vigilância, comprometendo a integridade física do recolhido. 3 - Houve nos autos a omissão específica na atuação Estatal, denominada culpa in vigilando, uma vez que a Administração tem por dever legal, nos termos do art. 5º, inciso XLIX, da Constituição de 1988, que envidar esforços para garantir a incolumidade física do preso, quer por ato do próprio preso (suicídio)
, quer por ato de terceiro (agressão perpetrada por outro preso). 4 – A dependência econômica na hipótese dos autos é presumida, tendo em vista tratarem-se de autores/agravados menores de idade. Assim já decidiu a Corte Cidadã ao afirmar que “A dependência econômica de filho menor em relação aos pais é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova” (STJ, AgRg no Ag 1.294.094/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 06/02/2015). 5 - Recurso improvido.

(TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO , Número: 5001482-64.2021.8.08.0000 , Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO , Data: 13/Jan/2022 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE DETENTO. SUICÍDIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL RAZOÁVEL. PRETENSÃO DO RÉU DE FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA COM BASE NO QUE O AUTOR DEIXOU DE GANHAR A TÍTULO DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE DANO MORAL FORMULADO SOB A ÉGIDE DO CPC/ 1973. RECURSO DESPROVIDO. 1. -
A responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, pois é dever do estado prestar vigilância e segurança aos presos sob sua custódia. Precedente do STJ
. 2. -
O fato de o detendo ter cometido suicídio em nada altera a responsabilidade civil do estado porquanto o nexo causal se estabelece, em casos tais, entre o fato de estar preso sob a custódia do Estado e, nessa condição, ter sido vitimado, pouco importando quem o tenha vitimado. É que o Estado tem o dever de proteger os detentos, inclusive contra si mesmos. Precedente do STJ
.

[...]
(TJES, Classe: Apelação, 47120012662, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 09/03/2018)

No tocante à indenização por danos materiais, sob a forma de pensionamento mensal, é pacífica a jurisprudência do Tribunal da Cidadania e desta Corte Estadual no sentido de que é presumida a dependência econômica dos filhos em relação ao genitor, notadamente em famílias de baixa renda.

Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA MÃE DA AUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CEDAE, PELO EVENTO MORTE, RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRESENÇA DE NEXO CAUSAL AFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, COM BASE NO ACERVO FÁTICO DA CAUSA.

IMPOSSIBILIDADE, NO CASO, DE REEXAME DE PROVAS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS E MATERIAIS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULAS 54 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

VI.
Consoante o entendimento desta Corte, "a dependência econômica de filho menor em relação aos pais é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova" (STJ, AgRg no Ag 1.294.094/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 06/02/2015). Além disso, sedimentou-se o entendimento "de fixar a indenização por perda do pai ou progenitor, com pensão ao filho menor até os 24 (vinte e quatro) anos de idade (integralmente considerados), ou seja, até a data de aniversário dos 25 anos" (STJ, REsp 592.671/PA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJU de 17/05/2004)
.

VII. No caso, o acolhimento das alegações da parte recorrente, no sentido de que incide, na hipótese, a regra do art. 21, caput, do CPC/73, em vista da sucumbência recíproca, exigiria, inevitavelmente, a análise do acervo probatório da causa, o que também encontra óbice na Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ.

VIII. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1554466/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 22/08/2016)

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO NO SISTEMA PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA ENTRE FILHOS MENORES E GENITORES. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE MANEIRA EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Acerca da modalidade de responsabilidade civil do Estado nas hipóteses de morte de detento em estabelecimento prisional, a jurisprudência pátria, em especial do STJ, encontra-se sedimentada no sentido de que se dá de forma objetiva, dispensando maiores considerações
. 2.
Demonstrado que o óbito ocorreu quando o detento encontrava-se sob custódia estatal, como in casu, desnecessária a demonstração de conduta culposa adotada pelo ente público, tendo em vista que a sua responsabilidade para a presente hipótese é objetiva
. 3. Embora se admita a prova do rompimento do nexo de causalidade como forma de afastar a responsabilidade civil, nas hipóteses em que o ente público demonstra causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento a fim de evitar o dano, nada se viu demonstrado nos autos neste sentido, mantendo-se, portanto, o respectivo dever de reparação. 5. No que se refere ao pagamento de pensão aos filhos menores, de igual modo a sentença merece ser mantida, tendo em vista que a ausência de prova de que o detento exercia atividade lícita remunerada e contribuía para a criação dos filhos não tem condão de afastá-la, na medida em que a dependência econômica dos filhos em relação aos pais é presumida e dispensa a produção de prova. 6. Quanto à hipótese do dano moral, de igual modo, prescindível maiores digressões a fim de constatar a sua configuração, eis que este se dá in re ipsa.

[...]
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 35169005028, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/02/2017, Data da Publicação no Diário: 03/03/2017)

Ademais, restou incontroverso que os recorridos, órfãos de pai e mãe, não auferem renda suficiente para prover o sustento próprio, o que denota a efetiva necessidade da prestação alimentícia, sendo devida a pensão até os 25 anos de idade.

A propósito do tema, a recente jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE PESSOA SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. ACRÉSCIMOS LEGAIS. PENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo o § 6º do art. 37 da CF, “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 2. O STF fixou a tese, em repercussão geral (Tema 592), de que “em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento” (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016). 3. Configurada a responsabilidade do Estado do Espírito Santo em decorrência da morte do pai dos apelados por espancamento em unidade prisional, é devida a indenização por dano moral. 4. Sobre o valor da condenação, incidirão juros a partir da data do evento danoso, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária a partir da data do arbitramento com base no IPCA-E (Tema 905 do STJ), até o início da vigência da Emenda Constitucional 113/2021, quando incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento e sem cumulação, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º). 5.
O STJ fixou o entendimento de que é devida a pensão mensal aos filhos, pela morte de genitor por responsabilidade do Estado, até a data em que os beneficiários completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade (AgInt no AREsp n. 1.951.233/RJ)
. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0019689-03.2020.8.08.0011, Relatora : JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/02/2017, Data: 10/Feb/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE VIOLENTA DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO QUE MERECE MAJORAÇÃO. ALTERADO O TERMO FINAL DA PENSÃO DA FILHA MENOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DO ESTADO PROVIDO O DOS AUTORES. 1. Demonstrado que o óbito ocorreu quando o detento encontrava-se sob custódia estatal, como in casu, desnecessária a demonstração de conduta culposa adotada pelo ente público, tendo em vista que a sua responsabilidade para a presente hipótese é objetiva. 2. Quanto ao valor da indenização, entendo que R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para os genitores e filhas do falecido, e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um de seus irmãos, se revela mais justo e adequado, condizente com a gravidade da conduta do Estado e com a extensão dos danos experimentados pelas vítimas. Precedentes. 3. Merece alteração o termo final da pensão mensal devida à filha menor do falecido, outrora definida quando completados 21 (vinte e um) anos, eis que a teor de casos semelhantes, a prestação deve ser mantida até que a filha complete 25 (vinte e cinco) anos. 4. Conhecidos os recursos, desprovido o do Estado do Espírito Santo e provido o dos Requerentes.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0016968-06.2020.8.08.0035, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 15/Dec/2022)

No que se refere aos danos morais, considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano,

afigura-se razoável a quantia indenizatória de R$ 20.000,00 para cada filho, conforme já decidira esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUICÍDIO DE DETENDO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARACTERIZADOS. RECURSO DE APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA DESPROVIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário nº 841.526/RS, em regime de repercussão geral, fixou a tese vinculante de que “Em caso de inobservância de seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, o Estado é responsável pela morte de detento.” (RE nº 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 30/03/2016, repercussão geral, Tema nº 592, STF). 2 - Embora o pai da Autora em diversas oportunidades tenha apresentado problemas psicológicos graves, não há registro de acompanhamento psicológico/psiquiátrico após 07/11/2012, ou seja, nos seis meses que antecederam a sua morte permaneceu sem assistência específica. 3 - O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 20.000,00) bem como o pensionamento mensal ( do salário mínimo). 4 - Recurso de Apelação e Apelação Adesiva desprovidos. Honorários recursais.

(TJES, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0014077-45.2020.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 19/Feb/2024)

Logo, escorreita a sentença objurgada.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele
nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.